Tribunal: STF
Processo: ARE 1099422
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região interpôs agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Questão exclusivamente de direito e análise de prova documental sendo desnecessária a produção de provas e adequado o julgamento antecipado da lide. Inteligência dos artigos 330, I, 130 e 420, todos do CPC. 2. Ilegitimidade ativa do Ministério Público. Inocorrência. Legitimidade com previsão expressa no artigo 129 da Constituição Federal e artigo 17 da Lei da Ação Civil Pública, para proteção do patrimônio público como ocorre no caso sub judice. 3. Prescrição da ação. Inocorrência. O objeto principal da demanda é a revogação de doação de imóvel público em defesa do patrimônio público, o que torna a pretensão imprescritível, nos termos do artigo 37, § 5°, da Constituição Federal. Inaplicabilidade das disposições de direito privado, em especial os regramentos do Código Civil quanto ao tema em análise. 4. As matérias de mérito não merecem acolhida. A revogação da doação com a reversão do bem ao patrimônio público é medida que se impõe com fundamento nos artigos 555 e 562 do Código Civil. Restou comprovado nos autos o descumprimento das cláusulas contratuais da doação, pois o donatário incorreu em mora por inexecução do encargo no prazo expressamente previsto. Notificação ao donatário para constituí-lo em mora. Inadmissibilidade in casu. Mora ex re. Na doação modal com prazo expresso para a execução do encargo o advento de seu termo automaticamente constitui de pleno direito em mora o devedor - Recursos desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, § 5º, e 129, incisos III e IX, da Constituição Federal.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Carlos Alberto Vilhena, pelo desprovimento do recurso extraordinário.



    Em 20/03/2018, proferi decisão negando seguimento ao recurso quanto à legitimidade ativa do Ministério Público e, no ponto relativo ao prazo prescricional, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 666. 



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, em razão do julgamento do RE nº 669.069/MG, feito paradigma do Tema nº 666, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO. Recurso Extraordinário devolvendo os autos à Turma Julgadora para eventual adequação ou manutenção da decisão. V. Acórdão do E. Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do RE 669.069/MG, Tema 666, fixou o entendimento de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. V. Acórdão deste processo que negou provimento aos recursos afastando a prescrição de ato administrativo que doou imóvel com encargo. Paradigma que não se aplica ao caso concreto. V. Acórdão mantido.”



    Inconformada com esse julgamento, a Rádio Terra AM Ltda. (anteriormente denominada Rádio Tupi AM Ltda.) interpôs novo recurso extraordinário contra o referido acórdão proferido em sede de juízo de retratação, no qual sustenta violação do artigo 37, § 5º da Constituição Federal.



    Em 18/03/2020, foi proferida nova decisão de admissibilidade pela Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo não admitindo o recurso extraordinário interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região. Essa decisão transitou em julgado em 22/09/2020.



    Ato contínuo, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.



    Decido.



    Quanto ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores em Serviços Públicos do Município de Osasco e Região. 



    Conforme relatado, em 20/03/2018, proferi decisão negando seguimento ao recurso quanto à legitimidade ativa do Ministério Público e, no ponto relativo ao prazo prescricional, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema nº 666. 



    Após novo julgamento do feito, o Tribunal a quo deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo na íntegra o acórdão anteriormente proferido. 



    Ato contínuo, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem proferiu nova decisão não admitindo o recurso extraordinário, sendo certo que essa decisão não foi impugnada pela parte ora recorrente. Referida decisão transitou em julgado em 22/09/2020.



    Assim, resta claro que nada mais há para se decidir quanto ao referido recurso, pelo que impõe-se a remessa dos autos à Corte de origem.



    No que se refere ao recurso extraordinário interposto pela Rádio Terra AM Ltda. 



    Registre-se, inicialmente, que a inexistência do juízo de admissibilidade do mencionado recurso não impede, desde logo, a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que a este incumbe o juízo definitivo a respeito do apelo extremo. Saliente-se que esta Suprema Corte não está vinculada ao juízo proferido pela instância de origem, não havendo que se falar, inclusive, na restituição dos autos para tanto.



    Perfilhando esse entendimento, colho da jurisprudência os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Admissibilidade do RE na origem. Competência do STF. Prequestionamento. Ausência. Pequena propriedade rural. Caracterização. Impenhorabilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O juízo realizado pelo Tribunal a quo no exame da admissibilidade do recurso extraordinário não vincula o Supremo Tribunal Federal, o qual decide definitivamente acerca do processamento do apelo extremo. 2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (RE nº 751.604/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/11/13).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Competência. Juízo de admissibilidade. Turma Recursal. 3. Última análise da admissibilidade do recurso extraordinário. Supremo Tribunal Federal. 4. Devolução dos autos à Corte de origem. Desnecessidade. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 614.663/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 21/11/08).



    Fixadas essas premissas, passo à análise do apelo extrem o. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Ressalte-se que a Rádio Terra AM Ltda. interpôs o apelo extremo somente contra o acórdão que, em sede de juízo de retratação, manteve integralmente o entendimento inicial do julgado primitivo, sendo certo que não houve interposição, pela parte ora recorrente, de recurso extraordinário contra o acórdão da apelação. 



    Nesse contexto, tendo em vista não ter havido retratação da decisão, não há amparo legal para interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Não cabimento de novo recurso extraordinário contra decisão em juízo de retratação, nos termos do § 1º do art. 1.041 do Código de Processo Civil. 1. Compete à Presidência do Tribunal de origem aplicar aos recursos sobrestados o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (art. 1.030, inciso I, do CPC) ou encaminhar o processo ao órgão julgador para realizar o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC). 2. Não é cabível novo recurso extraordinário ou qualquer outro instrumento processual dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra decisão do tribunal de origem quanto à vinculação do feito a tema da sistemática da repercussão geral. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.370.036/RS-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 05/05/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. TERRENO SEM UTILIZAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TEMA 693 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISCUSSÃO EM TORNO DA CORRETA APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA EM RECURSO AFETADO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Incabível o apelo extremo, na hipótese, para discutir a correta aplicação de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.069.780/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 09/01/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se. 



    Brasília, 03 de março de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente